Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Prisão preventiva. Associação criminosa: Furto mediante fraude, uso de documento público falso e receptação. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta das condutas - associação criminosa formada por pessoas oriundas da cidade de São Paulo voltada a cometer crimes de furto mediante fraude e falsificação de documentos no Distrito Federal -, evidenciando periculosidade dos pacientes, e o risco de se inviabilizar a instrução do processo indicam que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
2 – A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.
3 - A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente ou, ainda, em situações excepcionais, devidamente fundamentadas.
4 – A audácia das pacientes -- que residem em São Paulo e vieram à Brasília para cometer crimes, tendo, para tanto, deixado seus filhos aos cuidados de terceiros – e o risco de o retorno delas ao estado de origem inviabilizar a obtenção de provas e a instrução do processo, ainda está em curso, justificam, de forma excepcional, indeferir a prisão domiciliar.
5 – Ordem denegada.